Tribunal: STF
Processo: ARE 1476806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXAMINADOR DETRÂNSITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃOCARACTERIZADO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA DEVIDA. SENTENÇAMANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LJE). RECURSOCONHECIDO E IMPROVIDO.1. As partes recorrentes postulam a reforma da sentença que julgou procedenteo pedido inicial, condenando-as ao pagamento de gratificação de risco devida, pelo exercício da função de agente de autoridade de trânsito, no valor deR$ 12.000,00 (doze mil reais), referente ao período de 01/07/2017 a01/07/2019.2. Em suas razões (pp. 193/209), sustentam que a gratificação requerida éreservada exclusivamente aos servidores que exercem o cargo de formaefetiva, diferente de eventual ou provisória, não estando a parte recorridasubmetida ao regime estatutário, não se aplicando as normas contidas noPCCR dos servidores públicos do DETRAN/AC e na Lei Estadual nº2.448/2011, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 3.227/2017.3. Contrarrazões nas pp. 212/218.4. Inicialmente, reputo que o juízo a quo deu resposta adequada ao reconhecero direito ao recebimento da gratificação de risco de vida pelo exercício dafunção de Agente de Autoridade de Trânsito, uma vez que, muito emboratenha sido contratado para exercer a função de examinador de trânsito (pp.26/32), desde julho/2017 a parte recorrida realizou atividades inerentes àfunção de agente de autoridade de trânsito, circunstância devidamentecomprovada nos autos (pp. 32, 33, 42/45 e 73/77), devendo ser mantida acondenação ao pagamento da gratificação pertinente ao cargo exercido.5. Como pontuado em recurso, a Lei 3.227/17 que alterou a Lei nº 2.448/2011,que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores doDepartamento Estadual de Trânsito, dispõe o seguinte:[...]Art. 26. A gratificação de risco de vida será concedida pelo exercício de atividade perigosa, exclusivamente aos integrantesdos cargos de agente da autoridade de trânsito, em efetivoexercício, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (Redaçãodada pela Lei nº 3.227, de 15/03/2017) [...] (destaquei)6. Em verdade, a lei não faz distinção entre cargo temporário e cargo efetivo,deixando claro que a gratificação é dada para aqueles que estão em efetivoexercício, ou seja, aqueles que estão trabalhando.7. Verifica-se, por exemplo, que o próprio edital do processo seletivo simplificadopara contratação temporária de profissionais de nível médio (pp. 14/24) traz adenominação de “cargos”.8. Ante o exposto, demonstrado que o autor se encontra em efetivo exercício amanutenção da sentença é medida que se impõe, nos termos do art. 46, daLei Federal nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e improvido. Honorários de sucumbência fixados em 15%sobre o valor da condenação (art. 85 do CPC c/c art. 55 da LJE).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 37, II e IX, 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente